Tribunal: TJSP
Processo: 0004597-33.2020.8.26.0609
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0004597-33.2020.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é recorrente
ADRIEL PRADO AGUIAR, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0004597-33.2020.8.26.0609 -Voto no 13454
2
Voto no 13.454
Recurso em Sentido Estrito no 0004597-33.2020.8.26.0609
Comarca: Taboão da Serra
Recorrente: Adriel Prado Aguiar
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Recurso em sentido estrito. Inversão de recurso, nos
termos do art. 589 do CPP. Decisão que decretou a
prisão preventiva do réu. Irrecorrível. Hipótese não
prevista no rol taxativo do artigo 581 do CPP. Recurso
não conhecido.
Originalmente, tratava-se de recurso em sentido estrito interposto
pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra a r. decisão
proferida pelo MM. Juízo de origem que indeferiu o pleito ministerial de
decretação da prisão preventiva de Adriel Prado Aguiar.
Alegou o órgão ministerial, em síntese, que o recorrido foi preso
em flagrante como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06,
contudo o MM. Juízo da audiência de custódia decidiu pela concessão de
liberdade provisória, cumulada com medidas cautelares diversas da prisão.
Sustentou a presença dos pressupostos e requisitos para a
decretação da custódia cautelar. Ressaltou que Adriel é reincidente por
crime de mesma natureza e, além disso, foi abordado com grande
quantidade e variedade de drogas, apresentando risco à ordem pública, à
instrução criminal e à aplicação da lei penal (fls. 01/11).
Após, o magistrado a quo em exercício ao juízo de retratação,
reconsiderou a decisão anterior e decretou sua prisão preventiva, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0004597-33.2020.8.26.0609 -Voto no 13454
3
fundamento nos artigos 311, 312 e 313, inciso, I, todos do Código de
Processo Penal (fls. 87/89).
Em seguida, a Defesa do réu, quando do oferecimento das
contrarrazões recursais, postulou pela revogação da prisão preventiva,
com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (fls. 97/99).
A douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou r. parecer (fls.
109/119), manifestando-se pelo não provimento do recurso defensivo.
É o relatório.
O recurso de Adriel não comporta conhecimento.
Por proêmio, observo que em hipótese de retratação realizada
pelo magistrado de primeira instância, a parte contrária poderá, por
simples petição, recorrer da nova decisão, nos exatos termos do artigo
589, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
Assim, no caso em comento, uma vez que reconsiderada a
decisão que indeferiu a decretação de prisão preventiva e tendo o
acusado, na oportunidade das contrarrazões recursais, em verdade,
apresentado razões para reforma da referida decisão, em tese poderia ser
o caso de aplicação do dispositivo em comento e julgar o recurso em
sentido estrito como se defensivo fosse.
Contudo, o parágrafo único do artigo 589 do mencionado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0004597-33.2020.8.26.0609 -Voto no 13454
4
diploma legal assim limita a utilização do instituto:
“Art. 589. (...)
Parágrafo único. Se o juiz reformar o despacho recorrido, a
parte contrária, por simples petição, poderá recorrer da nova decisão,
se couber recurso, não sendo mais lícito ao juiz modificá-la. Neste caso,
independentemente de novos arrazoados, subirá o recurso nos próprios
autos ou em traslado” (grifo meu).
Destarte, respeitado entendimento diverso, inviável a aplicação
da norma supracitada, porquanto, como se sabe, contra a decisão que
decreta a prisão preventiva do réu não cabe recurso, haja vista ausência
de expressa previsão no rol taxativo do artigo 581 do Código de
Processo Penal.
Nesse sentido, leciona Renato Brasileiro de Lima “O Código
de Processo Penal não prevê o cabimento de recurso contra a decisão
que decreta a prisão preventiva e/ou quaisquer das medidas cautelares
diversas da prisão. Não obstante, o indivíduo (ou qualquer pessoa)
poderá impetrar ordem de habeas corpus. À primeira vista, pode-se
pensar que o habeas corpus somente seria cabível quando tivesse
havido a decretação da prisão preventiva. Porém, não se pode afastar o
cabimento do writ para as demais medidas cautelares de natureza
pessoal. Em primeiro lugar, porque a decretação de qualquer medida
cautelar diversa da prisão acarreta certo grau de cerceamento da
liberdade de locomoção. Segundo, porque as medidas cautelares de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0004597-33.2020.8.26.0609 -Voto no 13454
5
natureza pessoal só podem ser adotadas em relação à infração penal à
qual seja cominada, isolada, ou alternativamente, pena privativa de
liberdade. Portanto, a inobservância dos elementos do inciso I do art.
282 para a decretação da cautelar, ou do inciso II para a escolha de
sua qualidade, ou a ausência de fundamentação na sua aplicação,
enseja a utilização de habeas corpus, mesmo que a medida cautelar
diversa da prisão não restrinja completamente a liberdade de
locomoção do agente, haja vista que, diante do disposto no § 4o do art.
282 do CPP, o descumprimento das condições estabelecidas pode
ensejar a decretação da prisão. Evidente, portanto, o interesse de agir
na utilização do habeas corpus para impugnar eventual decisão relativa
à decretação de medidas cautelares de natureza pessoal, já que delas
pode resultar potencial constrangimento ilegal à liberdade de
locomoção.” 1
Portanto, a pretensão formulada pelo ora recorrente apenas
poderia ser pleiteada por meio da impetração de habeas corpus, sendo
inviável o manejo do recurso em sentido estrito por ausência de previsão
legal.
Ante o exposto, não conheço do recurso em sentido estrito.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
1 Lima, Renato Brasileiro de Manual de processo penal: volume único 8. ed. rev., ampl. e atual.
Salvador: Ed. JusPodivm, 2020.